Tribunal: TJDFT
Processo: 0729195-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 150 DO STF. EXCESSO NA EXECUÇÃO. INEXISTENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A Súmula 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Nesse sentido, a pretensão ao cumprimento de sentença prescreve no mesmo prazo da ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, de natureza pessoal, que prescreve em 10 (dez) anos, de acordo com o art. 205 do Código Civil.
2. Excesso de execução não encontra suporte jurídico, na medida em que a incidência de honorários advocatícios sobre o débito exequendo decorre de expressa previsão legal, de acordo com o disposto no art. 523, §1o do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.